Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a angularização processual somente está completa quando ocorre a citação.
1.1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. Na hipótese, o acordo entre as partes foi firmado antes mesmo que a apelada fosse citada, ou seja, antes de estabelecida a relação processual o que levou o apelante a perda do interesse de agir, pois a ação litigiosa se extinguiu quando as partes transigiram extrajudicialmente.
3. Nesse compasso, a suspensão do feito nos termos do art. 313, II do CPC somente poderá ser aplicada nas hipóteses de haver sido concretizada a relação processual. Assim, não tenho sido realizada a citação da apelada a solução cabível e adequada é, de fato, a extinção da demanda por falta de interesse de agir, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.
4. Recurso desprovido.